Tribunal: TJDFT
Processo: 0730200-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730200-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LUCIANO BATISTA FERREIRA, HERLANE SAMARIE DA SILVA FERREIRA RECORRIDA: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. MORTE DO SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA PELA SEGURADORA. SÚMULA N° 609/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Mantém-se a responsabilidade contratual da seguradora que não cuidou de exigir exames médicos prévios à contratação da proposta e que não comprovou ter o contratante agido de má-fé ao deixar de informar doença preexistente. Inteligência da Súmula n° 609/STJ. 2. Configurando o fato lesivo mero aborrecimento originado em descumprimento contratual, e não gerando intensa violação à intimidade, à imagem ou à vida privada do autor, não há falar em indenização a título de danos morais. 3. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que decaíram de parte mínima do pedido, devendo assim o ônus sucumbencial ser de responsabilidade integral da recorrida. Pleiteiam que as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 86 do CPC, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “... a revisão acerca do quantitativo em que autores e réus decaíram do pedido, para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima, implica o reexame de matéria fática-probatória, incidindo a Súmula 7/STJ. Precendentes” (AgInt no AgRg no REsp 1883184/DF, Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/9/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgInt no AREsp 1951180/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/4/2022. Determino que as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023